Tribunal: TJSP
Processo: 1012190-75.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, DEPENDENTE DE APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO, QUE NÃO SE CONSOLIDOU. DEVOLUÇÃO DO BEM MÓVEL AO VENDEDOR, COM A DEVIDA RESTITUIÇÃO, À AUTORA, DOS VALORES PAGOS PREVIAMENTE. A NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO, COM A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE ENTREGA DO VEÍCULO AO RÉU, NÃO É CIRCUNSTÂNCIA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, DEPENDENTE DE APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO, QUE NÃO SE CONSOLIDOU. DEVOLUÇÃO DO BEM MÓVEL AO VENDEDOR, COM A DEVIDA RESTITUIÇÃO, À AUTORA, DOS VALORES PAGOS PREVIAMENTE. A NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO, COM A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE ENTREGA DO VEÍCULO AO RÉU, NÃO É CIRCUNSTÂNCIA APTA, POR SI SÓ, A PROVOCAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. A SITUAÇÃO, AINDA QUE DESAGRADÁVEL, REPRESENTA MERO DISSABOR E NÃO PROVOCA SOFRIMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.